Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CARGO EM COMISSÃO - CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. As servidoras públicas gestantes, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, ou até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou designadas/contratas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2. O interesse da Administração não se sobrepõe ao da sociedade no que toca à proteção à gestante, por se tratar de garantia constitucional de proteção à maternidade prevista no artigo 6° da Constituição da República.
3. Apelo Desprovido. Sentença Ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003636-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELAINE BOTELHO GUIMARAES - CPF: 033.894.971-29 (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (APELADO), secretária de meio ambiente de várzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (APELANTE), secretária de meio ambiente de várzea grande (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), ELAINE BOTELHO GUIMARAES - CPF: 033.894.971-29 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CARGO EM COMISSÃO - CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE PELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

As servidoras públicas
gestantes
, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, ou até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou designadas/contratas temporariamente, fazem jus à
estabilidade

provisória
elencada no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2.

O interesse da Administração não se sobrepõe ao da sociedade no que toca à proteção à
gestante
, por se tratar de garantia constitucional de proteção à maternidade prevista no artigo 6° da Constituição da República.

3.

Apelo Desprovido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1003636-07.2019.8.11.0041

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

INTERESSADO/APELADO:
ELAINE BOTELHO GUIMARÃES.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos do Mandado de Segurança,
no 1003636-07.2019.8.11.0002,
impetrado por Elaine Botelho Guimarães, em face de ato que reputa ilegal e coator, atribuído à Prefeita do Município de Várzea Grande/MT e outro, concedeu a ordem de segurança almejada, reconhecendo o direito da impetrante à estabilidade provisória gestacional (ID 56479490).

Em síntese, argumenta o Apelante que, inexiste estabilidade provisória em cargo comissionado, eis que são cargos de livre nomeação e exoneração, tal diretriz implica o não reconhecimento de estabilidade ao servidor comissionado.

Diante desse contexto, pugna pela reforma da sentença objurgada, pois em que pese a proteção legal â maternidade, a lei não garante a gestante a estabilidade em determinado cargo público, mormente, quando a mesma somente deixou o cargo de Coordenadora que ocupava, mas não cargo em comissão na Administração Pública.

Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença (ID 56479503).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 65844470
, manifesta-se pelo desprovimento do apelo e, por consequência, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme, relatado
trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos do Mandado de Segurança,
no 1003636-07.2019.8.11.0002,
impetrado por Elaine Botelho Guimarães, em face de ato que reputa ilegal e coator, atribuído à Prefeita do Município de Várzea Grande/MT e outro, concedeu a ordem de segurança almejada, reconhecendo o direito da impetrante à estabilidade provisória gestacional (ID 56479490).

Por questões lógicas, analisarei conjuntamente a Remessa com o Apelo.

Extrai-se dos autos que, a Apelada foi nomeada no cargo de Coordenadora de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, em 29/6/2016, contudo,
em 23/11/2018, descobriu que estava gestante.

Afirma que a partir desse momento sua vida se tornou um martírio:

A Impetrante tomou ciência (por meio de terceiros) de que seria EXONERADA (mesmo a Administração sabendo da sua gestação), oportunidade que fez chegar ao conhecimento da sua chefia que tal ação seria ILEGAL e que tornaria o fato conhecido dos Poderes Constituídos o ABSURDO daquela decisão (exoneração). Por isso que se acredita que o ATO DE EXONERAÇÃO não tenha saído como pretendido pela Administração, vez que, AO INVÉS DA DEMISSÃO NO SEU TODO, a (II) Impetrada, Secretária de Meio Ambiente, EXONEROU-A (DOC. V) de um CARGO DE COORDENADORA (DOC. III – DNS 04) e NOMEOU-A para um CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO – DNS 07. O ato, Excelência, é totalmente ILEGAL. Mesmo sob protesto, a Impetrante sequer fora atendida pela sua chefia, tentou, inclusive, uma audiência com a Administração, mas não obteve êxito. Restou, Excelência, apenas notificar FORMALMENTE (gravidez e estabilidade – DOC. 06) a Administração, que se RECUSA a responder o ofício num tempo exíguo (o fato requer essa agilidade) as ponderações da Impetrante.
Temendo pelo recebimento dos seus proventos (natureza alimentar) que abruptamente foram reduzidos à metade durante o período em que mais precisa (gravidez), fez com tomasse a decisão de procurar o Poder Judiciário para ter o seu direito preservado.
[Destaquei].

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Como já consignado, o Apelante,
argumenta
que inexiste estabilidade provisória em cargo comissionado
, eis que são cargos de livre nomeação e exoneração, tal diretriz implica o não reconhecimento de estabilidade ao servidor comissionado, bem como que a Apelada,
somente deixou o cargo de Coordenadora que ocupava, mas foi nomeada em outro cargo em comissão.

Pois bem.

De início, registro que
compartilho
do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau (ID 56479490):

No caso em tela, restou evidenciada a lesão de direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, em que pese os cargos em comissão e/ou função comissionada serem de livre exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF/88, estando gestante no momento da exoneração, a servidora faz jus à estabilidade provisória ou à indenização em valor equivalente ao da remuneração do cargo ou função, como se em exercício estivesse, até o término da licença-maternidade.
Em observância ao Princípio da Igualdade, o art. 7o, XVIII c/c art. 39, § 3o, da CF/88, estende-se à proteção do art. 10, I, alínea “b”, do ADCT, o qual veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante. [...]
Assim, restou demonstrado que a autoridade coatora feriu o direito líquido e certo, tendo a impetrante direito à estabilidade provisória até o final da gestação e do gozo da licença maternidade, devendo ser reconduzida ao cargo de coordenadora (DNS 04) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável. [Destaquei].

De fato, à luz da Constituição Federal, a agente pública em estado gestacional tem direito à estabilidade provisória, nos termos do art. 10, inciso II, “b”, do ADCT, bem como à licença maternidade, conforme artigo 7o, XVIII, da Constituição.

No caso, a Apelada juntou aos autos documentos que traduzem a veracidade de suas alegações, como o exame comprovando a sua gestação e o ato que a exonerou do cargo.

Dessa forma, tendo a Apelada apresentado prova pré-constituída quanto à exoneração no período em que fazia jus a estabilidade provisória, tenho que está demonstrando o direito à referida garantia social prevista na Constituição Federal.

A propósito este é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DO NASCITURO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante.

“As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).

Segurança concedida.

(N.U 1011438-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA NOMEADA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR - GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE - ART. 7o, XVIII, DA CF E ART. 10, II, “B”, DO ADCT – PRECEDENTES DO STJ E STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

As servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, ocupantes de cargo em comissão, contratadas temporariamente ou admitidas a título precário, fazem jus à estabilidade provisória desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade em consonância com

art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o

da Constituição Federal.

(N.U 1015384-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2020, publicado no DJE 26/1/2021).

Reforço, ademais, que,
tendo em vista que o direito à estabilidade é uma garantia constitucional, deve ser interpretado a favor da criança que nascerá e não como um simples benefício à gestante, motivo pelo qual assiste razão pela à Apelada em sua pretensão, especialmente, pelo fato de o Apelante ter violado seu direito líquido e certo, nomeando a Recorrida em um cargo de menor remuneração, na tentativa de “burlar” a estabilidade provisória garantida em nossa Constituição Federal.

Conclui-se que:
o interesse da Administração não se sobrepõe ao da sociedade no que toca à proteção à
gestante
, por se tratar de garantia constitucional de proteção à maternidade prevista no artigo 6° da Constituição da República.

Por essas razões,
se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT e
, RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021